Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão da Sexta Turma Cível que deu provimento à apelação do recorrido para reconhecer a ilegitimidade ativa no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva relativa à implementação de reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. Assim, a afastou a incidência do título aos servidores da carreira socioeducativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se: o acórdão é omisso ou contraditório sobre: 1) a mora estatal na implementação do reajuste; 2) a continuidade funcional entre cargos; 3) a identidade material das tabelas remuneratórias; 4) o alcance do art. 28 da Lei Distrital 5.351/2014; 5) a controvérsia sindical e aos limites subjetivos do título coletivo; 6) a origem orçamentária do reajuste; 7) o reconhecimento da reorganização administrativa e a incidência do regime jurídico anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição interna, suprir omissão sobre ponto ou questão necessária à resolução do conflito ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
4. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna ao acórdão, caracterizada por incompatibilidade entre fundamentação, dispositivo e ementa, não se configura por divergência entre a decisão e argumentos ou provas constantes dos autos.
5. A omissão relevante é aquela relativa a questão suscitada pela parte e indispensável à solução da controvérsia, não é exigível o enfrentamento individualizado de todos os argumentos apresentados.
6. O acórdão embargado analisou as questões necessárias ao deslinde da causa ao concluir que a Lei Distrital 5.351/2014 vedou expressamente a aplicação das disposições da Lei Distrital 5.184/2013 aos servidores da carreira socioeducativa, nos termos do art. 28, razão pela qual o título judicial formado na ação coletiva não os beneficia.
7. As alegações do recorrente buscam a reapreciação do mérito e a modificação do resultado do julgamento, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
8. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 3o. Lei Distrital 5.184/2013. Lei Distrital 5.351/2014, art. 28.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023.